Tribunal: STF
Processo: AI 639672
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental. Agravo de instrumento. Acórdão
   recorrido. Fundamentação suficiente. Ofensa reflexa. Reapreciação
   de fatos e provas. Precedentes.
1. O agravo regimental deixou de
   enfrentar o fundamento da decisão agravada em torno da Súmula nº
   279 da Suprema Corte, o que inviabiliza a sua passagem.
2. A
   alegação de nulidade do processo, apoiada na ausência da União e
   na falta de intervenção do Ministério Público, foi apresentada
   apenas no agravo regimental, tornando inoportuna a sua
   apreciação.
3. As afrontas aos princípios da ampla defesa e do
   contraditório, na forma de assentada jurisprudência da Suprema
   Corte, não dão espaço ao recurso extraordinário.
4. Agravo
   regimental desprovido.